Tribunal: TJPA
Processo: 0800332-29.2018.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800332-29.2018.8.14.0133

APELANTE: CLAUDIANA OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
inter
posto por
GUAMA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPACOES S/A E VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A
em face do Acórdão id. 12099078, por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,

nos autos da ação de indenização por danos morais.

Inconformado, o embargante alega omissão no julgado, atinente
a ausência de manifestação acerca da tese de que o dano moral decorrente de suposto dano moral possui indeterminação subjetiva de titularidade, estando sua apreciação restrita ao rol legalmente previsto.

Ante esses argumentos, requer que sejam
sanadas a omissão e a contradição apresentadas, e o devido prequestionamento, dos dispositivos entendidos como violados quer sejam estes, o art. 82 e 104 da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), art. 5º da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) que versam sobre a legitimidade para leito de indenização decorrente de dano ambiental, bem como os arts. 489 § 1º, IV do CPC, e art. 5º, XXXV, e art. 93 IX da Constituição Federal que versam sobre a ausência de adequada fundamentação da decisão judicial, com o fito de possibilitar a interposição dos recursos cabíveis, caso se faça necessário.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 12547482.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissões, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Compulsando os autos, trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da ação proposta pela parte autora, reconheceu a litispendência com a ação civil pública (nº 0800524-93.2017.814.0133) e julgou extinto o processo sem resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso V do CPC.

Pelo que se depreende dos autos, o apelante pretende a condenação das apeladas por danos morais em razão dos impactos ambientais advindos da má qualidade de execução nas tarefas de tratamento de resíduos sólidos pelas demandas na cidade de Marituba.

O feito foi extinto, por entender o douto magistrado que há litispendência com a Ação Civil Pública nº 0800524-93.2017.814.0133.

Todavia, o ajuizamento da ação civil pública não tem o condão de induzir litispendência com relação às demandas individuais, nem retira o direito de a parte buscar por meio de ação individual o direito postulado.

Nesse sentido, dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor que o ajuizamento de ação coletiva não induz litispendência para as ações individuais,
in verbis:

“Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81,
não induzem litispendência para as ações individuais
, mas os efeitos da coisa julgada ergam omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.”

Sobre o tema, colaciona-se os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça que consolidou a sua jurisprudência no sentido de inocorrência de litispendência entre ações coletivas e individuais:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DEMANDA INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. 1. A existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Desta forma, no caso não há ocorrência do fenômeno processual da litispendência, visto que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais
. Precedentes: REsp 1056439/RS, Relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJ de 1º de setembro de 2008; REsp 141.053/SC, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 13 de maio de 2002; e REsp 192.322/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 29 de março de 1999.2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1400928/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).

‘PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. AÇÃO INDIVIDUAL. ACORDO EM AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA.1.
O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas.
2. Prestada a jurisdição na demanda coletiva, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma jurisdição prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juiz natural.3. Hipótese em que a presente ação de revisão de benefício foi aforada mais de dois anos após a homologação de acordo na Ação Civil Pública n. 0002321-59.2012.4.03.6133, no qual a autarquia se comprometeu a revisar a renda mensal dos benefícios por incapacidade, estabelecendo um cronograma para o pagamento dos valores em atraso.4. Agravo interno desprovido.’

(AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 17/03/2021)

‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. RESP 1.336.026/PE (JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS).
MODULAÇÃO DOS EFEITOS.1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança
.(...)

(AgInt no REsp 1890827/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021)”

Outrossim, imperioso ressaltar que a discussão gira em torno apenas da reparação e compensação de danos pessoais, sofridos unicamente pelo recorrido alegadamente causados pela má qualidade de execução nas tarefas de tratamento de resíduos sólidos pelas recorrentes na cidade de Marituba.

Quando se menciona dano, está-se a referir a um prejuízo injustamente causado a terceiro, cujo corolário é o dever de indenizar o ofendido pelo ofensor.

No entanto, o dano ambiental não é apenas aquele causado ao meio ambiente, pois também o particular pode suportar danos pessoais advindos do referido dano.

Nesse sentido, a doutrina afirma haver tanto um dano ambiental individual e um dano moral coletivo:

“Conforme salientamos alhures, o Direito enxerga o dano ambiental sob dois aspectos distintos: a) dano ambiental coletivo (...) e b) dano ambiental individual ou dano ambiental pessoal, sofrido pelas pessoas e seus bens (...) como ocorre, por exemplo, com a contaminação de um curso de água por carreamento de produto químico nocivo. (...) No primeiro caso, ou seja, de ação civil pública veiculadora de pretensão reparatória do dano ambiental coletivo (...) se inscreve no rol das ações imprescritíveis. (...) No segundo caso, ou seja, no de dano reflexo ou infligido ao microbem e ambiental, aí sim, estarão definidas as regras de prescrição pelos ditames do Código Civil, pois tem titulares determinados. (Édis Milaré. Direito Ambiental. Doutrina - jurisprudência - glossário. 4ª ed. RT, págs. 962964).

Assim, verifica-se que estamos diante de direito individual homogêneo, cujo seu titular tem direito de defendê-lo em juízo, nos termos do entendimento do STJ que colacionamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL POR PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EM TRATAMENTO DE MADEIRA DESTINADA À FABRICAÇÃO DE POSTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. INTERPRETAÇÃO AMPLA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 07/12/2012. Recurso especial interposto em 05/02/2014 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Inviável o reconhecimento de violação ao art. 535 do CPC/73 quando não verificada no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade apontadas pelos recorrentes. 3. A decisão que interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes não viola os arts. 128 e 460 do CPC, pois o pedido é o que se pretende com a instauração da ação. Precedentes. 4.
O dano ambiental pode ocorrer na de forma difusa, coletiva e individual homogêneo este, na verdade, trata-se do dano ambiental particular ou dano por intermédio do meio ambiente ou dano em ricochete
. 5. Prescrição: perda da pretensão de exigibilidade atribuída a um direito, em consequência de sua não utilização por um determinado período. 6. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização por dano ambiental suportado por particular conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo. Precedentes. 7.
O ajuizamento de ação versando interesse difuso tem o condão de interromper o prazo prescricional para a apresentação de demanda judicial que verse interesse individual homogêneo.
8. Necessidade, na hipótese dos autos, da completa instrução processual. 9. Recurso especial conhecido e não provido.”

(STJ - REsp: 1641167 RS 2014/0329474-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. IMPOSSIBILIDADE.1. O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. Precedentes.2. Independentemente do número de pessoas concretamente atingidas pela lesão em certo período, o dano moral coletivo deve ser ignóbil e significativo, afetando de forma inescusável e intolerável os valores e interesses coletivos fundamentais.3. O dano moral coletivo é essencialmente transindividual, de natureza coletiva típica, tendo como destinação os interesses difusos e coletivos, não se compatibilizando com a tutela de direitos individuais homogêneos.4.
A condenação em danos morais coletivos tem natureza eminentemente sancionatória, com parcela pecuniária arbitrada em prol de um fundo criado pelo art. 13 da LACP - fluid recovery - , ao passo que os danos morais individuais homogêneos, em que os valores destinam-se às vítimas, buscam uma condenação genérica, seguindo para posterior liquidação prevista nos arts. 97 a 100 do CDC
.5. Recurso especial a que se nega provimento.”

(REsp 1610821/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 26/02/2021)

Desta forma, na ação coletiva, a condenação será voltada para o fundo criado pelo art. 13 da LACP, diferentemente das ações individuais cujas indenizações se revertem para as vítimas, por isso não há que falar em litispendência, pois são condenações absolutamente distintas.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 02/10/2023